Tribunal: TJMT
Processo: 1079435-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079435-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Loterias/Sorteio]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA DAIANE ALVES - CPF: 043.250.821-07 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO VISTAS DO ARAGUAIA. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BARBARA DAIANE ALVES em desfavor do MUNICIPIO
DE ALTO ARAGUAIA, no qual requer a reforma da sentença para o fim de determinada a entrega de terreno em doação.

2.

Administração Pública, ao revogar a legislação autorizativa da doação dos lotes no loteamento “Vistas do Araguaia”, foi consubstanciada no princípio da autotutela da administração pública.

3.

Possibilidade de o ente anular atos viciados. Súmulas 346 e 473 do STF.

4.

Situação que se traduz em mera expectativa de direitos, inexistindo direito adquirido.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BARBARA DAIANE ALVES em desfavor do MUNICIPIO
DE ALTO ARAGUAIA, no qual requer a reforma da sentença para o fim de determinada a entrega de terreno em doação.

Apresentada contestação, o feito foi julgado pelo Juízo de origem:

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

A ação foi distribuída com o intuito de obter a condenação do Município de Alto Araguaia em obrigação de fazer consistente na entrega de lote referente ao loteamento “Vista do Araguaia”, cuja autorização de doação se deu mediante a Lei n. 3.625/2015.

Narra a parte autora que preencheu todos os requisitos para participar do sorteio, razão pela qual foi contemplado.

Ocorre que, em 2017, houve a suspensão do procedimento administrativo sob a justificativa de que era inviável o início das obras em que fosse liberada a área pelo órgão competente.

No mesmo ano, foi revogada a Lei n. 3.625/2015 pela Lei n. 3.948/2017, que autorizou a alienação do loteamento “Vistas do Araguaia” mediante licitação como parte do programa habitacional federal “Minha Casa Minha Vida”.

Em defesa, o Município alega que foram constatadas irregularidades no procedimento administrativo oriundo da Lei n. 3.625/2015 pelo Ministério Público do Estado, o que gerou o SIMP n. 001879-031/2015 (id. 235410186), entre outros, em que se apurava os vícios no processo de doação dos lotes, razão pela qual, no dia 27/12/2016 foi encaminhada notificação para a prefeitura de Alto Araguaia para suspensão do envio de documentações aos contemplados até que fosse regularizada a distribuição das unidades.

Ainda, informa que a revogação da Lei n. 3.625/2015 foi realizada com base no princípio da autotutela, tendo o ente identificado a prolação de ato viciado e, via de consequência, o revogado.

Pois bem.

Em consulta aos autos, verifico que, de fato, houve a intervenção do Ministério Público Estadual na distribuição dos lotes sorteados por não terem sido respeitadas as etapas previstas no cronograma da Lei n. 3.625/2015, havendo a seleção dos contemplados (6a Etapa) sem que sequer fosse realizado o competente licenciamento ambiental (3a Etapa).

Embora tenha sido promulgada a lei autorizativa, milita em favor da Administração Pública, como pontuado na sentença, “
o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito
”.

Trata-se de matéria, inclusive, há muito já sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 346
: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473:
A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Inviável que o ente se vincule a atos viciados e, fatalmente, nulos, inexistindo hipótese de direito adquirido no caso sub judice, pois, ao fim e ao cabo, sequer houve transferência de propriedade para a parte recorrente, sendo mera expectativa de direitos.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS ATOS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 346 E 473/STF. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

1. Não há falar em nulidade fundada na inobservância dos arts. 165 e 458 do Código de Processo Civil, pois o acórdão proferido pela Corte a quo foi devidamente motivado, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. No caso dos autos, a ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, visando à suspensão da eficácia do Aviso de Anulação que invalidou o processo de doação de equipamentos hospitalares à impetrante, especificamente o Termo de Doação 007/2006.

3. Na hipótese examinada, não existe direito líquido e certo apto a amparar a pretensão mandamental, pois a Corte a quo, ao denegar a segurança, corretamente fundou o seu entendimento nas seguintes conclusões: a) a doação de bens públicos móveis e imóveis exige a observância obrigatória pela Administração Pública dos princípios da legalidade, motivação, finalidade e do interesse público, o que não ocorreu no caso dos autos; b) o processo administrativo de doação não atendeu aos requisitos previstos no Decreto-Lei Estadual no 17, de 01/01/79 (art. 37, § 2o) e no Decreto Estadual no 12.101/2006 (art. 24, § 5o, e art. 26), em razão da "não-caracterização dos bens doados como 'inservíveis e reaproveitáveis', condição sine qua non à alienação de bens sob aquela modalidade" e da "ausência de constatação de disponibilidade dos bens para desfazimento, o que deveria ter sido providenciada por comissão especificamente designada para tal"; c) não houve a imprescindível oitiva prévia da Procuradoria-Geral do Estado no processo de doação, prevista no Parecer PGE/PAA no 002/2006; d) ocorreu omissão de fato relevante que viciou o ato jurídico, especificamente o pedido de desligamento da entidade do Sistema Único de Saúde logo após a conclusão do processo de doação; e) a impetrante não pode ser considerada terceiro de boa-fé, pois o ato de doação viciado foi formalizado entre parte interessada e a Administração, tampouco há falar em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do encaminhamento de ofício para manifestação da impetrante sobre a anulação do processo de doação.

4. Assim, a anulação do ato de doação decorreu da possibilidade de a Administração Pública anular os próprios autos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme ocorreu na hipótese examinada, segundo dispõem as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente: "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos"; e " A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

5. Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte Superior: AgRg no REsp 671.451/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21.9.2009; RMS 19.813/RN, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.3.2009; RMS 28.457/MT, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 16.9.2009; MS 9.406/DF, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 22.5.2006, p. 136.

6. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei 1.533/51, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória.

7. Desprovimento do recurso ordinário.

(STJ, RMS n. 28.112/MS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe de 2/2/2010.)

Ainda, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso sobre casos envolvendo o loteamento “Vistas do Araguaia”:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DOAÇÃO DE LOTE RESIDENCIAL. PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO.
LOTEAMENTO VISTAS DO ARAGUAIA
. REVOGAÇÃO DA LEI AUTORIZATIVA. PROCEDIMENTO VICIADO.
PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Hipótese dos autos em que a atuação da Administração Pública, ao revogar a legislação autorizativa da doação dos lotes no loteamento “Vistas do Araguaia”, foi consubstanciada no princípio da autotutela da administração pública.

2. Possibilidade de o ente anular atos viciados. Súmulas 346 e 473 do STF.

3. Situação que se traduz em mera expectativa de direitos, inexistindo direito adquirido.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1079650-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (grifei).

Em que pese a alegação da parte recorrente de que não foi instaurado procedimento para verificação de irregularidades, o SIMP n. 001879-031/2015 (id. 223249654), instaurado pelo MPE, é claro quanto aos vícios constatados na atuação do ente na aplicação da Lei n. 3.625/2015.

Feitas essas considerações, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n. 12.153/09), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024